Tribunal: STF
Processo: Rp 1131
Classe: Rp
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PLEBISCITO. REFERENDO POPULAR INSTITUIDO SOB O
TÍTULO DE "CONSULTA REFERENDARIA" A POPULAÇÃO DO ESTADO, ATRAVÉS DOS
ELEITORES INSCRITOS, E DESTINADO A APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DE ATOS,
AUTORIZAÇÕES OU CONCESSÕES DO PODER EXECUTIVO, BEM COMO DE MATÉRIA
LEGISLATIVA SANCIONADA OU VETADA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 21, DE
22.10.1981, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL). INCONSTITUCIONALIDADE
DESSE INSTITUTO, LESIVO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA
ENTRE OS PODERES DO ESTADO-MEMBRO, E ASSIM FERIDOS, NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, OS ARTS. 6. E 13, ESTE ÚLTIMO NOS SEUS INCISOS I E III, E O
PRIMEIRO COMBINADO COM O ART-10, VII, LETRA "C".